Tribunal: TJDFT
Processo: 0740703-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR. APOSENTADORIA. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado do Distrito Federal para julgar os pedidos autorais totalmente improcedentes, não devendo ser reconhecidos os períodos laborados pela autora na Coordenação Regional de Ensino de Planaltina/DF, de 02/05/02 a 03/06/02 e 07/02/08 a 01/08/10, como de efetivo exercício de atividade magistério, para fins de aposentadoria especial.

2. A embargante alegou que o acórdão recorrido padece de contradição no que se refere à interpretação e à aplicação do Tema 965 do STF.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No caso, inexiste contradição a ser sanada. A fundamentação do julgado concluiu, em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal e com os precedentes deste colegiado, que não configura tempo de função de magistério a atividade desenvolvida em Coordenação Regional de Ensino, vez que não se trata de estabelecimento de educação básica.

6. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza contradição. No que se refere à contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração, trata-se daquela existente entre os elementos do próprio julgado, denominada contradição interna, o que não se verifica na espécie.

7. A irresignação apresentada reflete inconformismo da recorrente, pretendendo-se a reconsideração de parte dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.